Tribunal: TJSP
Processo: 0035191-77.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – condenação devidamente alicerçada na prova oral – vítima que reconheceu o réu em rede sociais e audiência – réu que apenas negou o fato, sem fazer qualquer prova – de rigor a mantença da condenação.
NULIDADE – descumprimento do disposto no art. 226 do CPP – possibilidade de embasamento da revisional em jurisprudência pacífica quando dos fatos – posição jurisprudencial

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – condenação devidamente alicerçada na prova oral – vítima que reconheceu o réu em rede sociais e audiência – réu que apenas negou o fato, sem fazer qualquer prova – de rigor a mantença da condenação.
NULIDADE – descumprimento do disposto no art. 226 do CPP – possibilidade de embasamento da revisional em jurisprudência pacífica quando dos fatos – posição jurisprudencial quanto obrigatoriedade de cumprimento do art. 226 CPP posterior a decisão atacada – entendimento anterior de o atendimento se faria caso possível – inexistência de possibilidade de reconhecimento de nulidade – nova alteração jurisprudencial, no sentido de que possível reconhecimento fotográfico e não atendimento ao disposto no art. 226 do CPP quando a vítima é capaz de individualizar o autor do fato – caso concreto onde a vítima reconheceu o réu por defeito em um dos olhos, reconhecendo-o em mídias sociais, por fotografia e confirmando em juízo – reconhecimento válido – nulidade não reconhecida – Precedentes do STJ.
EMPREGO DE ARMA – desnecessária apreensão da arma – vítima que narra categoricamente o emprego de arma de fogo na prática do roubo – NEGADO PROVIMENTO.